Tribunal: TJDFT
Processo: 0753618-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO JAZIGO. AUSÊNCIA VÍCIO DE CONSENTIMENTO. OBSERVÂNCIA DIREITO À INFORMAÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS. COBRANÇA DEVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À CLÁUSULA QUINTA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Carmem Ponciano Cavalcante da Silva (Id. 78602232) contra a sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília (Id. 78602223), que julgou improcedente o pedido autoral.
2. A demandante, ora recorrente, na origem (Id. 78601482) narrou que, em 22/06/2021, firmou contrato com a ré referente à aquisição de jazigo perpétuo no Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul e que, o contrato não previa, de forma clara e destacada, a cobrança de mensalidades ou taxas de manutenção. 2.1. Acrescentou que somente no início de 2025 começou a receber cobranças referentes à manutenção, que sequer restou comprovada a prestação do serviço. 2.2. Aduziu que se trata de cobrança indevida, e requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do réu ao pagamento de danos morais, pelos transtornos e abalos sofridos.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 78602223), julgou improcedente o pedido inicial. 3.1. Dispôs que não há prova de vício de consentimento da parte autora na celebração dos contratos de aquisição e manutenção do jazigo, tampouco de que o serviço de manutenção não foi prestado pela empresa ré.
4. Em suas razões recursais (Id. 78602232) a recorrente defendeu que foi surpreendida com a cobrança de um serviço que não contratou, e que restou demonstrado, por meio de reportagens, que a empresa contratada não realiza as manutenções nos jazigos. 4.1. Dispôs que na cláusula quinta do contrato há previsão de que após 90 (noventa) dias de inadimplência, o contrato seria automaticamente rescindido, fato que não ocorreu. 4.2. Diante disso, requereu a reforma da sentença recorrida e a procedência do pedido inicial. Pugna pela concessão da justiça gratuita.
5. Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (Id. 78602235), em que pleiteia pelo desprovimento do recurso. 5.1. Preliminarmente, alega falta de interesse recursal, posto que a recorrente interpôs o recurso fora do prazo, uma vez que a conclusão lógica da sentença principal não foi alterada pelos embargos de declaração. 5.2. No mérito, defende que o serviço de manutenção do jazigo foi devidamente prestado e que a cobrança da taxa foi regular, e que os boletos foram direcionados ao endereço constante no contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. 5.3. Sustenta o pedido de aplicação da cláusula quinta do contrato configura inovação recursal, e que não é possível a suspensão imediata do serviço sem notificação prévia do devedor, em observância ao princípio da continuidade do serviço público.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. O comprovante de pagamento referente ao preparo recursal foi regularmente acostado aos presentes autos (Id. 78898590).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se houve cobrança indevida de taxa de manutenção de jazigo e falha na prestação de serviços apta a ensejar o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de recurso, conforme previsão do art. 50, da Lei no 9.099/95, porquanto, o recurso inominado interposto é admissível e tempestivo. 8.1. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.
9. A recorrente pleiteia pela aplicação da cláusula quinta do contrato firmado entre as partes, sob a alegação de que há previsão expressa de rescisão automática por inadimplência e requer, diante disso, a declaração da resolução contratual. 9.1. Ocorre que o ponto em questão representa fundamento novo não arguido na petição inicial, tampouco apreciado pelo Juízo de origem, configurando inovação recursal. 9.2. De tal modo, deixo de conhecer e analisar esse tópico do recurso.
10. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
11. Conforme preconiza o art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
12. Outrossim, o direito do consumidor à informação adequada e clara, previsto nos art. 6o, inciso III, do CDC, impõe que o fornecedor apresente de forma prévia e detalhada os serviços e produtos ofertados.
13. No caso em deslinde, conforme é possível aferir dos documentos acostados aos autos, o contrato de cessão de uso (Id. 78601503) e o de serviço de manutenção de jazigo (Id. 78601504), devidamente assinados pela recorrente, foram claros e expressos ao disporem dos valores a serem pagos pela recorrente, inclusive a quantia de R$ 715,93 (setecentos e quinze reais e noventa e três centavos) a ser paga anualmente para a manutenção do jazigo adquirido. 13.1. Ademais, não houve qualquer prova de que o serviço de manutenção não foi devidamente prestado. A apresentação de reportagens genéricas acerca do descontentamento de contratantes com o serviço prestado pela empresa recorrida não tem o condão de demonstrar a falha na prestação do serviço no jazigo objeto dos autos. 13.2. Nesse contexto, não se verificou qualquer falha na prestação do serviço que pudesse ensejar o dever de indenizar, uma vez que os contratos foram redigidos de forma clara e expressa, não havendo comprovação de vício de consentimento no momento da assinatura, tampouco de ausência ou ineficiência no cumprimento do serviço ofertado pelo recorrido. Ademais, as cobranças realizadas decorreram diretamente da efetiva prestação do serviço contratado. 13.3. Diante da fundamentação alhures, escorreita a sentença que julgou o pedido improcedente.
14. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 1915673; Acórdão no 1439537; Acórdão no 2054063.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a sentença em todos os seus termos. 15.1 Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$ 4.364,75), nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
Tese de Julgamento: Não haverá falha na prestação de serviços, tampouco cobrança indevida quando não restar demonstrada a ausência da realização dos serviços e a observância, pelo fornecedor, do direito à informação no momento da contratação.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: art. 50, da Lei no 9.099/95; art. 2o, 3o, 6o, inciso III e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 1915673; Acórdão no 1439537; Acórdão no 2054063.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.